Tribunal: TJDFT
Processo: 0701283-77.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANO MORAL. PEDIDO DE EXCLUSÃO OU REDUÇAO. ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. O crime de ameaça é formal e se consuma no instante em que o agente expõe sua intenção de causar mal injusto e grave à vítima, suficiente para lhe acarretar fundado temor, motivando-a a buscar a tutela protetiva do Estado. O crime de violação de domicílio é espécie de delito de mera conduta, cuja consumação ocorre no momento em que o agente ingressa na residência da vítima, sem sua autorização. Para a caracterização de vias de fato, dispensa-se a ocorrência de ofensa à integridade física da vítima, bastando que a violência empregada contra a pessoa caracterize um perigo menor pelo emprego de atos de provocação exercitados materialmente, tais como empurrões, puxões de cabelo, rasgão de roupas e tapas. Deve ser mantida a condenação pela prática das infrações penais previstas nos artigos 147, caput, e 150, § 1o, do Código Penal, e da contravenção prevista no artigo 21, do Decreto-Lei 3.488/1941, quando suficiente, robusta e harmônica a prova documental e oral produzida nos autos, que evidenciou o intuito do apelante em ameaçar a vítima, com palavras, de lhe causar mal injusto e grave, ao dizer que iria matá-la, ao tempo em que a esganava pelo pescoço, após ingressar na residência da vítima sem a devida autorização. Nas infrações penais cometidas no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente quando confirmada por outros elementos de prova. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório mínimo a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória (Tema 983, do STJ). A alegada hipossuficiência econômica do apelante não é causa suficiente para afastar ou reduzir a valor indenizatório mínimo arbitrado pelo juízo criminal.